Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-58.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MÃE. AUTORIA E MATERIALIDADE.

Nos crimes cometidos na intimidade do ambiente familiar, em geral praticados às escondidas, a palavra da vítima possui fundamental importância, podendo, validamente, lastrear a prolação de uma sentença condenatória.

Conjunto probatório que confirma ter o acusado prometido causar à sua mãe mal injusto e grave, configurando o crime de ameaça.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como no caso em que esta procura a autoridade policial, requer medidas protetivas e oferece a representação criminal.

Vale lembrar que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida neste contexto constitui conduta penalmente relevante.

Apelação desprovida.